Tribunal: TJES
Processo: 5008560-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008560-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHAIANA NUNES SOARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso ora em exame, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, porquanto, em consulta aos autos originários, verifica-se a higidez do processo administrativo disciplinar.

2. As questões suscitadas acerca da ausência de provas que comprovem a prática de infrações por parte da impetrante, a existência de prejuízo ao Município decorrente de suas ações, e, ainda, o excesso punitivo por parte da Administração, trata-se de matéria que demanda a dilação probatória, ressaltando que a análise judicial encontra-se adstrita à verificação da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão da agravante e à legalidade do ato, sem o revolvimento do mérito administrativo.

3. Não se vislumbra elementos suficientes que atestem a ilegalidade do procedimento administrativo mencionado, mormente considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008560-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHAIANA NUNES SOARES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Advogado do(a) AGRAVANTE: POLIANA PINHEIRO FACHETTI - ES26075

VOTO

Conforme relatado, de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SHAIANA NUNES SOARES, contra r. decisão reproduzida no id. 5616556, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do Município de Guarapari, indeferiu a medida liminar pleiteada, ante a ausência de
fumus boni iuris
a autorizar a concessão da antecipação de tutela.

Em seu arrazoado, a Agravante relata que foi servidora pública estatutária do Município de Guarapari, atuando como enfermeira entre janeiro de 2018 e 7 de junho de 2023, quando foi injustamente demitida, em razão de um PAD – Processo Administrativo Disciplinar.

Sustenta que existem máculas no processo administrativo que implicam em sua nulidade, consubstanciadas em vícios e irregularidades na composição da comissão processante, que comprometem a imparcialidade e legalidade do processo administrativo disciplinar; falha na correta tipificação da infração na portaria de instauração emitida pelo chefe do Poder Executivo e ausência de delimitação temporal adequada das supostas práticas infracionais, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da servidora acusada
.

Aduz que faltam provas que comprovem a prática de infrações por parte da impetrante e existência de prejuízo ao Município decorrente de suas ações, sustentando a evidência da boa-fé da servidora em sua conduta administrativa.

Afirma, ainda, o excesso punitivo por parte da Administração, haja vista que a agravante foi demitida do cargo publico, sanção essa desproporcional e irrazoável, destacando a falta de conhecimento da requerente sobre eventual ilicitude de suas ações.

Requer o conhecimento e provimento de seu recurso, com
a reforma
da decisão interlocutória contante no id.5616556, no sentido de suspender os efeitos da decisão de demissão da Agravante, determinando a reintegração da Sra. Shaiana Nunes Soares, ao cargo efetivo de enfermeira até o deslinde da causa.

Como dito em sede de decisão liminar proferida nestes autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente não faz jus à almejada medida de urgência.

Na origem, a ora Recorrente impetrou mandado de segurança em face do Município de Guarapari, em razão de sua demissão do quadro efetivo de enfermeira municipal.

Relata que a citada demissão decorreu de um PAD – Processo Administrativo Disciplinar, que teve origem em uma denúncia anônima, recebida pelo Município em 12/02/2021, a qual relatava a ocorrência de práticas irregulares na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, sugerindo que, além da
"farra dos plantões
", havia também indícios de um sistema de favorecimento conhecido como "
farra do apadrinhamento
".

Segundo a denúncia, funcionários efetivos do Município, que possuem empresa registrada, estariam prestando serviços vinculados ao consórcio expandido sul, cadastrando profissionais técnicos e enfermeiros para atuarem na UPA de Guarapari.

De acordo com a denúncia, o valor proveniente desses serviços seria direcionado às servidoras efetivas do município, Mary Hellen Santana Borges, ocupante do cargo de técnica de enfermagem e sócia da empresa Idealli Agência de Serviços de Enfermagem, e Shaiana Nunes Soares, ora agravante, enfermeira e empresária individual da empresa Shaiana Nunes Soares.

O D. Juízo
a quo
, em um juízo de cognição sumário, próprio desta etapa recursal, entendeu que, aparentemente, o referido processo administrativo transcorreu de forma regular, não sendo possível vislumbrar ofensa aos direitos da Impetrante.

Sua Excelência salientou, ainda, que não se verifica qualquer infringência na comissão processante e, por outro lado, “
não há nulidade na alteração de membros da comissão processante ao longo do processo administrativo disciplinar
”.

Ademais, apontou que
não se verifica qualquer irregularidade
na
tipificação lançada na portaria de instauração do PAD
, visto que embasada, naquela oportunidade, em possível violação ao art. 161, III, "e" e "f", da Lei Municipal nº 1.278/91, sendo certo que não existe impedimento de que, no momento da instauração do procedimento, as condutas sejam apuradas/avaliadas sob os aspectos de todas as possíveis violações às regras disciplinares, o que não implica bis in idem ou comprometimento dos postulados da ampla defesa e do contraditório
.

Inicialmente, no que se refere a vedação à concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/97, registro que este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que a proibição em comento não é absoluta, podendo ser mitigada “
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que a não concessão de liminar, ante a situação de periculum in mora, puder tornar ineficaz a futura prestação da tutela jurisdicional.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011909, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Da mesma forma, não incide, na espécie, a vedação contida no art. 300, §3º
1
, do Código de Processo Civil, uma vez que, caso ao final do processo seja reconhecido que a agravada não possui direito à reintegração almejada, a Municipalidade poderá reaver os valores indevidamente percebidos pelas vias próprias.

Estabelecidas tais considerações, verifica-se que a controvérsia a ser analisada no presente vetor recursal, em um juízo de cognição superficial, cinge-se à análise da legalidade da condução do processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da pena de demissão à recorrida.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o controle judicial no processo administrativo disciplinar – PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
2
.

Diante do narrado, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir o pleito liminar, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito da Impetrante.

Isso porque, no que ser refere à regularidade do procedimento, caso a ora Agravante entendesse que a comissão processante estava irregular, deveria ter demonstrado que as substituições dos membros teriam causado prejuízo à defesa da impetrante.

Em consulta aos autos originários, verifica-se a higidez do processo administrativo disciplinar em análise, sendo que a alteração da comissão processante ocorreu em razão da observância dos direito e garantias dos servidores membros, tais como: licença prêmio, transferência de servidor a pedido e licença maternidade, ressaltando-se que
“todas as alteração (sic) foram com autorização do Sr. Prefeito Municipal, devidamente regularizado por portarias e publicada no DOM/ES constando às fls. 245 à 251
” (id. 27340189).

Com efeito, a substituição de membro da Comissão Permanente de Disciplina no curso do processo não a torna temporária, tampouco irregular, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“8. Observados os requisitos legais e formais de designação, a simples substituição de membros da Comissão processante não viola o princípio do juiz natural, pois preservado o requisito da competência, nos termos constitucionais (CF. art. 5º, LIII). Ademais, para as hipóteses nas quais a indicação possa, em tese, comprometer a imparcialidade, a lei processual administrativa (Lei n. 9.784/1999) prevê, por seus artigos 18 a 21, as situações caracterizadoras do impedimento e da suspeição, aptas a recompor a ordem jurídica e assegurar ao servidor um processo justo.
Ademais, no caso, o impetrante, em nenhum momento, questionou a imparcialidade do trio processante, nem apontou prejuízo à sua defesa em decorrência da alteração de sua composição.
” (MS 23.192/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 09/11/2021 - destacamos)

“
O art. 149 da Lei 8.112/90 não exige que os integrantes da comissão processante sejam escolhidos em lista previamente publicada pela Administração, nem tampouco traz nenhuma vedação à substituição dos membros da comissão processante
, providência que pode ser levada a efeito desde que os novos integrantes preencham os requisitos legalmente estabelecidos. Precedentes”. (MS 14.838/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016 – destacamos).

Outrossim, em que pese a alegação de que ocorreu falha na correta tipificação da infração na portaria de instauração emitida pelo chefe do Poder Executivo, bem como que não houve delimitação temporal adequada das supostas práticas infracionais, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da servidora acusada, não é o que se extrai do Processo Administrativo Disciplinar.

Consta no PAD descrições suficientes para configurar as infrações praticadas pela servidora, capitulações pertinentes e diversos argumentos para corroborar a demissão da impetrante.

Tanto a decisão satisfaz minimamente a necessidade de especificação dos fatos e das infrações praticadas, que a defesa da impetrante não teve dificuldade em compreender os motivos pelo qual foi demitida, tanto que empreendeu salutar defesa no processo administrativo, trazendo diversas teses a respeito dos fatos, o que denota que o contraditório foi exercido de forma ampla.

Além disso, é possível extrair do Relatório Final apresentado pela Comissão Processante (fl. 12 do id.27340189) que a não apresentação em sua totalidade da tipificação da suposta infração da denúncia,
“preservam a integridade do servidor envolvido e obstam
que os trabalhos da comissão sofram influências ou seja alegada a presunção de culpabilidade, ou até mesmo a ocorrência
de crime de abuso de autoridade, devido à conduta de antecipar, por meio da comunicação, a atribuição de culpa antes de concluída a apuração e formalizada a acusação”.

No que toca às demais questões suscitadas, relativas à ausência de provas que comprovem a prática de infrações por parte da impetrante, a existência de prejuízo ao Município decorrente de suas ações, e, ainda, o excesso punitivo por parte da Administração, trata-se de matéria que demanda a dilação probatória, ressaltando que a análise judicial encontra-se adstrita à verificação da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão da agravante e à legalidade do ato, sem o revolvimento do mérito administrativo.

Em arremate, igualmente não vislumbro elementos suficientes que atestem a ilegalidade do procedimento administrativo mencionado, mormente considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA.
1. – Não se faz presente o requisito fumus boni iuris (relevância da fundamentação) para acolhimento da pretensão de suspensão liminar dos efeitos do ato de demissão da agravante, com a consequente reintegração dela no cargo público de professora, porque não é razoável reconhecer, em cognição sumária, que há nos autos elementos probatórios que infirmam as conclusões alcançadas no processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação daquela penalidade
. 2. – Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que ¿os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima¿ (EDcl no RMS 36.596⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013). 3. – Ausência de risco de ineficácia do eventual provimento final favorável à impetrante no mandamus (art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009) porque, conforme consignado na respeitável decisão recorrida, ¿acaso reconhecida a nulidade do ato combatido, pode vir a impetrante, em tese, a reclamar a percepção daquilo que deixará de receber em razão da exoneração a seu tempo levada a cabo¿. 4. – Em regra, não deve o Tribunal analisar em agravo de instrumento questões afetas ao mérito da causa, sob pena de supressão de uma instância jurisdicional. 5. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067169000048, Relator DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)

Forte em tais razões, considerando que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

1

CPC – Art. 300
(...)
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2
Nesse sentido, conferir: MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019; MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)